Tribunal: TJMT
Processo: 1083213-61.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083213-61.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS PONTES XAVIER - CPF: 913.559.231-15 (RECORRENTE), BRUNA ALMEIDA PIRES DE MIRANDA XAVIER - CPF: 017.858.711-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº

1083213-61.2024.8.11.0001.

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: MARCOS PONTES XAVIER.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, de modo que não ficou demonstrada a legalidade nos seus procedimentos e na legalidade da suspensão do fornecimento dos serviços
.

2.

Na hipótese, o corte no fornecimento de energia elétrica foi indevido, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Nesse sentido,
verbis:

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO DE AUTO RELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO MODIFICATIVO. EXISTÊNCIA DE FATURAS PAGAS NO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. O Autor questiona a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 10/06/2024, ao passo que a parte Ré sustenta que a medida teria se dado em razão de suposta auto religação da unidade consumidora após desligamento anterior por inadimplência. Todavia, a alegação da concessionária não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos. A unidade consumidora UC 6/4229868-7 encontrava-se regularmente em nome do Autor e apresentava, à época da suspensão, faturas quitadas, inclusive com pagamento realizado em 07/06/2024, três dias antes do corte.

3. Além disso, não foi apresentado qualquer histórico de ordens de serviço, relatório técnico, vistoria ou documentação idônea que comprovasse a existência de auto religação.

4. Dessa forma, na ausência de débito vencido e sem comprovação mínima da alegação defensiva, revela-se injustificável, desproporcional e irregular a suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade adimplente e em nome do consumidor que efetivamente utilizava o serviço

5. Com isso, a suspensão do serviço de energia elétrica indevida sem justificativa constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade “in re ipsa”.

6. Além da ilegalidade da suspensão, há nos autos prova inequívoca da demora injustificada no restabelecimento do serviço. O autor solicitou a religação no mesmo dia da interrupção (10/06/2024), e a concessionária se comprometeu a realizar o serviço em até 24 horas. Todavia, o fornecimento de energia permaneceu desligado, sendo reestabelecido apenas após determinação judicial em sede de tutela de urgência (19/06/2024). Esse lapso de mais de 10 dias sem energia elétrica reforça a falha na prestação do serviço, demonstrando descaso da concessionária em cumprir suas obrigações.

7. Mantém-se o valor fixado na sentença, pois adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos julgados por esta turma recursal, uma vez que a suspensão de energia elétrica perdurou pelo período de aproximadamente 10 dias.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID 159568213; b)

CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC). Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula nº. 410 do STJ.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1041954-86.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025